Tribunal: TCU
Processo: 033.415/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na contratação de serviços de tecnologia da Informação pelo Sesc-MG.

Inteiro teor:
Acórdão 2333/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Cyberone Tecnologia e Segurança da Informação Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 79/2022, sob a responsabilidade do Serviço Social do Comércio em Minas Gerais - Sesc/MG, cujo objeto é a contratação de solução para gestão de vulnerabilidades e auditoria de configuração de ativos de rede, endereços IP, contêineres, ativos em nuvem e aplicações web, assim como serviços de instalação, suporte técnico, atualização e treinamento; Considerando que a representante se insurge contra suposta abertura de prazo para registro de intenção de recurso sem anúncio prévio do vencedor do certame; Considerando que a ata do pregão registra que o prazo para manifestação de intenção de recurso foi aberto às 15:01:33h de 26/10/2023 (peça 5, p. 7), após o registro de aceite da proposta vencedora, que ocorreu às 15:00:41h de 26/10/2023 (peça 5, p. 4), e simultaneamente ao registro da habilitação da empresa vencedora (15:01:33h de 26/10/2023 - peça 5, p. 4); Considerando, portanto, que as evidências carreadas aos autos não confirmam a ocorrência da suposta irregularidade apontada na inicial; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 10-11; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) comunicar a prolação do presente Acórdão à Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.415/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Cyberone Tecnologia e Segurança da Informação Ltda. (CNPJ: 10.303.057/0001-13) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.